Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-67.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-67.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON DA ROSA TRINDADE - CPF: 060.671.599-10 (APELADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos da parte autora de que houve vício de consentimento (induzido a erro),
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000640-67.2023.8.11.0108

­­

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

EMERSON DA ROSA TRINDADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pela
MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, Dra. Patrícia Bedin
, lançada nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais
, ajuizada por
EMERSON DA ROSA TRINDADE
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
declarando rescindidos os contratos de consórcio no 424977 e no 424978, ambos firmados em 05/10/2018, determinando a restituição integral da quantia de R$ 17.680,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais), devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e ao final, consignou que deve ser afastada a litigância de má-fé atribuída ao autor, porquanto não comprovada a existência de dolo processual, nos termos do artigo 80 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante
impugna a concessão da justiça gratuita
, sustentando que o recorrido não comprovou hipossuficiência econômica, uma vez que firmou contrato de valor expressivo (R$ 195.068,65), comprometendo-se ao pagamento de parcelas mensais de R$ 2.012,35, o que evidenciaria capacidade financeira para suportar as custas do processo. Requer, portanto, a
revogação do benefício
ou, subsidiariamente, a intimação do recorrido para comprovar sua incapacidade financeira.

No mérito, a recorrente alega
inexistência de promessa de contemplação imediata

e a

plena validade do contrato celebrado
, afirmando que não há nos autos qualquer prova de oferta ou garantia de contemplação fora das hipóteses contratuais e legais (sorteio ou lance).

Argumenta que as cláusulas contratuais são claras e destacadas, especialmente a que prevê expressamente não haver garantia de data para contemplação, conforme o art. 22, §1o, da Lei no 11.795/2008.

Sustenta que a sentença baseou-se em meras alegações genéricas do recorrido, sem respaldo probatório, contrariando o art. 373, I, do CPC, e que a anulação do contrato viola o princípio da boa-fé objetiva, presumida nas relações contratuais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que a sentença afronta o princípio da legalidade e desconsidera os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, inexistindo dolo, erro ou vício de consentimento.

Alega que, se houvesse aceitação de promessa verbal de contemplação, também haveria má-fé do consumidor, nos termos do art. 150 do Código Civil, pois este teria agido de forma dolosa em detrimento dos demais consorciados.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do contrato celebrado entre as partes, afastando-se qualquer alegação de vício de consentimento, com a consequente improcedência do pedido de restituição imediata dos valores pagos, observando-se o prazo contratual de devolução previsto: após a contemplação da cota nos sorteios mensais dos desistentes ou, subsidiariamente, no prazo de até 30 dias contados do encerramento do grupo, bem como, requer o direito de reter os valores relativos à taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa contratual, nos termos das cláusulas livremente pactuadas e diante de inexistência de pedido de nulidade contratual.

Também requer que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, por inexistência de ato ilícito ou conduta lesiva por parte da recorrente e subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação por danos morais, requer a redução equitativa do valor arbitrado, para que não ultrapasse o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Id. 311460399).

Nas
contrarrazões
, o apelado
defende a manutenção integral da sentença
, afirmando que esta se encontra em perfeita consonância com as provas e com o ordenamento jurídico pátrio.

Sustenta que restou comprovado o depósito de R$ 17.680,00 diretamente na conta bancária da administradora, conforme comprovante juntado, e que a requerida jamais efetivou a contemplação prometida, tampouco prestou qualquer esclarecimento, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e lealdade contratual.

Ressalta que a contratação se deu mediante promessa de contemplação imediata por prepostos da administradora, Vitor Gabriel Costa Gomes e Agda Costa Gomes, caracterizando prática abusiva e publicidade enganosa vedadas pelos arts. 37, §1o, e 39, IV e V, do CDC.

Assevera que a sentença reconheceu corretamente a responsabilidade objetiva da administradora com base no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento, diante da falha na prestação de serviços e retenção indevida dos valores pagos, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso (Id. 311460854)

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 311460851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante
impugna a concessão da justiça gratuita
sustentando que o recorrido não comprovou hipossuficiência econômica, uma vez que firmou contrato de valor expressivo (R$ 195.068,65), comprometendo-se ao pagamento de parcelas mensais de R$ 2.012,35 (dois mil doze reais e trinta e cinco centavos), o que evidenciaria capacidade financeira para suportar as custas do processo, razão pela qual, requereu a
revogação do benefício
ou, subsidiariamente, a intimação do recorrido para comprovar sua incapacidade financeira.

Em que pese as razões expostas no presente apelo, sem razão a recorrente, isso porque, como se extrai dos autos, o autor, ora apelado, juntou o comprovante de renda, onde demonstra que o mesmo aufere o valor mensal de R$ 1.437,77 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme Id. 311460368 - pág. 2, devendo ser mantido o benefício concedido pelo juízo de primeiro grau (Id. 311460384 - Pág. 2)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
EMERSON DA ROSA TRINDADE
ajuizou a
ção de rescisão de contrato e restituição de valores c/c danos morais em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
alegando em síntese que
o autor busca a rescisão contratual de duas cotas de consórcio, cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, com fundamento na legislação consumerista e civil, especialmente no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e no Código Civil.

A presente controvérsia decorre da celebração de dois contratos de consórcio, de números 424977 e 424978, firmados em 05/10/2018, ambos inseridos no Grupo 978, com prazo de duração de 120 meses, que tinham por objeto a aquisição de veículo automotor de grande porte (caminhão), essencial ao exercício da atividade profissional do autor, que atua como motorista autônomo.

Conforme consta na petição inicial (Id. 119316723), a contratação ocorreu mediante oferta publicitária e intermediação comercial realizada pelos agentes Vitor Gabriel Costa Gomes e Agda Costa Gomes, vinculados à requerida, ocasião em que foi prometida ao autor a contemplação imediata, desde que efetuasse o pagamento de R$ 17.680,00 (dezessete mil e seiscentos e oitenta reais), a título de “lance contemplatório”.

Ressai dos autos que pagamento da quantia foi realizado pelo autor na data da contratação (05/10/2018), mediante depósito bancário direto na conta da própria requerida, de titularidade da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., no Banco do Brasil (Agência 1229, conta 112825-6), fato devidamente comprovado nos autos através de documentação bancária juntada.

O autor aduz ausência de contemplação, o autor afirma que ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional, visto que dependia do bem (caminhão) para o sustento próprio e de sua família e que em razão da frustração legítima de sua expectativa contratual, buscou, sem sucesso, junto à requerida, a resolução contratual e a restituição dos valores pagos, não tendo obtido qualquer proposta razoável ou solução para o impasse.

O demandante alega, ainda, que a promessa de contemplação imediata nunca passou de ardilosa estratégia comercial, consistente em prática de “venda casada de vantagem”, configurando propaganda enganosa, vedada pelo artigo 37, §1o, do CDC, além de representar evidente vício de consentimento, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, que autorizam a anulação do negócio jurídico quando eivado de dolo.

Diante desse quadro fático e jurídico, o autor requereu na exordial: o deferimento da justiça gratuita; a rescisão contratual das cotas adquiridas; a restituição integral do montante de R$ 36.552,44 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), atualizado, correspondente aos valores pagos; a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros legais, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando rescindidos os contratos de consórcio no 424977 e no 424978, ambos firmados em 05/10/2018, determinando a restituição integral da quantia de R$ 17.680,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais), devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta que deve ser reconhecida a validade do contrato celebrado entre as partes, afastando qualquer alegação de vício de consentimento, com a consequente improcedência do pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Também requer que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, por inexistência de ato ilícito ou conduta lesiva por parte da recorrente e

subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação por danos morais, requer a redução equitativa do valor arbitrado, para que não ultrapasse o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Considerando as razões recursais juntamente com as provas coligidas aos autos, entendo que é caso de dar
provimento ao recurso
.

Cinge-se a controvérsia na declaração de invalidade e consequente rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, sob a alegação de que a parte autora foi induzida a erro pelos representantes da empresa requerida, ora apelante, bem como vítima de propaganda enganosa.

Sustenta a parte autora que no momento da adesão ao grupo de consórcio, recebeu a garantia de que seria contemplado em até 15 dias, no entanto, não ocorreu conforme prometido.

Em suma, a parte apelada,
apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzida a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandado pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da requerida, ora apelante, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pela parte autora/apelada, pelo que se impõe a reforma da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO COM PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR – RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ausência de provas suficientes a comprovar que o consorciado somente aderiu ao contrato em razão de promessa de
contemplação

imediata
ou antecipada, não há que se falar em vício de consentimento, mormente se o consumidor tinha plena ciência das cláusulas contratuais”
(N.U 1008847-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1o do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MT 1000838-28.2019.8.11.0017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A
CONTEMPLAÇÃO
OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de
contemplação
dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.
Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.
(N.U 1016766-54.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025